Tribunal: STF
Processo: HC 109315
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Impetração dirigida contra julgado do Superior Tribunal de Justiça que discute os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante aquela Corte. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Inviabilidade da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Não conhecimento.



    1. A utilização do habeas corpus, por imperativo constitucional - art. 5º, LXVIII -, limita-se às situações em que o cidadão sofre ou é ameaçado de sofrer direta ou indiretamente, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    2. Não traduz ofensa ou ameaça direta ou indireta ao direito de locomoção do paciente, a merecer proteção pela via do habeas corpus, o julgado do Superior Tribunal de Justiça no qual se discute os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto.



    3. Habeas corpus do qual não se conhece.